Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006185-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VELSUITE ALVES LAMOUNIER RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, não se podendo olvidar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nas situações em que o bem adquirido pela pessoa física é destinado ao incremento de sua atividade empresarial. 4. A Cédula de Crédito Bancário que instruiu a execução, por evidenciar de forma clara e precisa o valor do débito existente, observou o disposto no artigo 28, § 2o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, possibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo, diante da certeza e liquidez da obrigação. 5. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida, como na hipótese dos autos. 6. Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, §2o, 4o, inciso I, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, sustenta ser cabível a inversão do ônus da prova no caso dos autos, tendo em vista a “comprovada situação de vulnerabilidade da empresa executada nos autos principais frente à instituição bancária ora recorrida” (id 16997025, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o, §2o, 4o, inciso I, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Também já decidiu a Corte Superior: “o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012